Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-25.2016.8.14.0062
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000101-25.2016.814.0062
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Tucumã
APELANTE:
Jair Pereira Caetano
ADVOGADO(A): Weder Coutinho Ferreira
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Alan Pierre Chaves Rocha
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, E ART. 250, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada legítima defesa quando da ação delitiva. Excludente de ilicitude não verificada. Provas colacionadas nos autos que demonstram que o recorrente provocou lesões no corpo da vítima após tentar esganá-la, causando-lhe lesões corporais em seu pescoço, bem como provado claramente que o apelante foi o autor do incêndio da casa de outra vítima. Tese improcedente. Requerida redefinição da pena para seu mínimo permitido. Tese incabível. Pena arbitrada no crime de lesão corporal que já se encontra definida em seu mínimo legal e, no caso do crime entabulado no art. 250, do CPB, as circunstâncias judiciais não foram totalmente favoráveis ao recorrente, o que impôs a pena base, assim como a definitiva, para um pouco além do mínimo permitido no tipo. Impossibilidade de se conceder a suspensão condicional do processo, como requerido pela defesa, em respeito ao entendimento sumulado pelo STJ. Súmula 536. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Tucumã, em que é apelante
JAIR PEREIRA CAETANO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Jair Pereira Caetano
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, e a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime tipificado no
art. 250, caput, do CPB
, devendo as penas serem cumpridas em regime aberto, sendo que em relação a pena de reclusão, esta foi substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 28 de dezembro de 2015, por volta das 14hs, na rua Tucurui, nº 67, bairro das Flores, o denunciado tentou ceifar a vida da vítima, em sua própria residência, não conseguindo êxito em virtude da resistência empreendida pela ofendida, vindo a causar lesões na mesma conforme laudo constante nos autos.

Aduz também a peça ministerial que no período noturno desse mesmo dia o denunciado foi na residência da genitora da vítima, Sra. Maria da Conceição Rodrigues, e ateou fogo em sua casa, o que ocasionou a perda total do imóvel e de todos os móveis que guarneciam a residência.

Em razões recursais
, requer a defesa a absolvição da parte apelante pelos crimes que lhes estão sendo imputados, sendo que em relação a conduta descrito no art. 250, caput do CPB, alega inexistirem provas quanto a autoria delitiva a ele atribuída e, em relação ao crime de lesões corporais, alega que está acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja aplicado ao crime de lesão corporal a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CPB, redimensionada a pena base para seu mínimo legal em virtude das circunstâncias favoráveis do art. 59 do CPB, aplicando a suspensão condicional da pena de acordo com o art. 77 do mesmo diploma legal.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição da parte apelante pelos crimes que lhes estão sendo imputados, sendo que em relação a conduta descrito no art. 250, caput do CPB, alega inexistirem provas quanto a autoria delitiva a ele atribuída e, em relação ao crime de lesões corporais, alega que está acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja aplicado ao crime de lesão corporal a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CPB, redimensionada a pena base para seu mínimo legal em virtude das circunstâncias favoráveis do art. 59 do CPB, aplicando a suspensão condicional da pena de acordo com o art. 77 do mesmo diploma legal.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato todo os crimes que foram atribuídos ao recorrente, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada nos autos,
senão vejamos
:

A testemunha ocular, JHULLY RODRIGUES DE LIMA, em seu depoimento em juízo, em audiência de instrução,
fl. 72/73
, esclareceu que: ¿
(...); mora em frente ao local em que fica o barraco de D. Maria da Conceição; Que estava lavando vasilhas e viu quando o réu vinha saindo do barraco de D. Maria da Conceição; que uns dez minutos depois viu o fogo na casa; Que não viu mais ninguém na casa de D. Maria da Conceição; Que isso aconteceu por volta das 20:00 horas; Que o Réu estava em uma moto preta e usava uma camisa vermelha; (...); Que viu o Réu passando duas vezes, quando desceu em direção a casa da D. Maria da Conceição e quando retornou; (...)
.¿ É esclarecido também na referida audiência que foram selecionados três homens para serem colocados ao lado do réu, para que a testemunha fizesse o reconhecimento, através de um vidro opaco, tendo a mesma reconhecido o apelante, sem qualquer sombra de dúvidas, como a pessoa que entrou e saiu da casa da vítima antes do inocência começar.

A vítima, MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, disse ao juízo da causa, fl. 78
: ¿
Que estava conversando com sua filha no telefone, quando viu o Réu passando numa moto em direção a sua casa; Que sua filha lhe dizia que saísse dali porque o Réu poderia lhe fazer algo, ; Que pouco depois viu o réu voltando na motocicleta e logo depois olhou em direção a sua casa e viu o `clarão¿, tendo percebido que sua casa estava pegando fogo, sua casa, seus móveis e até sua moto; que tem certeza que era o réu no motocicleta, que ele estava com uma camisa vermelha e uma calça jeans bem velha; (...)
¿.

O Policial Civil, ANTÔNIO SERGIO VASCONCELOS MARTINS, disse em juízo, fl. 80
: ¿
Que estava de plantão na DEPOL por volta das 19:00 horas quando recebeu uma ligação de uma senhora informando que tinha um homem agredindo a mulher dele na Rua Tucurui, Bairro das Flores; Que se dirigiu ao local com o IPC Brito e lá chegando, o Réu já tinha ido embora; que as mulheres disseram que o Réu tinha ameaçado tocar fogo na casa da sogra; (...); que estavam retornando quando a Vítima avistou o Réu andando na Av. Belém, entre a Rua Girassol e a Rua São Paulo; Que ele estava muito embriagado, mas não tinha cheiro de gasolina na roupa; Que na hora da prisão o Réu confessou ter colocado fogo na casa da sogra. (...). Que reafirma que no momento da abordagem o Réu confessou ter ateado fogo na casa da sogra; Que recorda que o réu usava uma camisa vermelha no momento em que foi preso
.¿

Assim, por tudo que foi dito nos depoimentos acima traçados,
entendo devidamente provado nos autos a autoria delitiva do crime que foi condenado o apelante, descrito no art. 250, caput, do Código Penal Brasileiro
, não havendo razão alguma para se entender em sentido contrário, como pretendido pela defesa do denunciada.

NO QUE TANGE AGORA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE, também vejo aqui claramente que a autoria delitiva encontra-se provada, pois além do depoimento existente às fls. 77/78, onde a vítima MARIA LUIZA RODRIGUES REIS
, narrou de forma minuciosa, ao juiz da causa, toda situação fática vivenciada por ela na data do fato em questão, afirmando que: ¿que a discussão foi ficando séria e a depoente pegou uma faca pequena para colocar na cintura, mas o réu viu, lhe tomou a faca e jogou a depoente na cama; Que o Réu jogou a faca ao lado e começou a enforcar a depoente; Que conseguiu afastá-lo e gritou por socorro para sua irmã; Que o réu foi embora; (...)¿,
há Exame de Corpo de Delito, presente à fl. 11 dos autos em anexo
, que demonstra as lesões sofridas pela vítima, descrevendo que a mesmas foram procedidas pelas mãos tentando sufocar a ofendida, o que já se mostra suficiente para rechaçar qualquer tese de legítima defesa aduzido pelo apelante neste recurso em questão.

Portanto, provado está a autoria de ambos os delitos cometidos pelo recorrente, devendo a decisão condenatória permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

No pretendido reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 129 do CPB
, por entender a defesa que o réu agiu impelido por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, nada nesse sentido foi demonstrado no presente processo, não se podendo conceder tal benesse quando presente apenas ilações sem nenhum sustentáculo objetivo que demonstre que o que esta sendo alegado realmente ocorreu, devendo então a pena permanecer no importe definido na decisão guerreada, ainda mais porque,
quanto a dosimetria procedida em relação ao crime de lesão corporal, a pena já foi imposta no mínimo permitido no tipo presente no art. 129, § 9º, do CPB, que no caso é de 03 meses de detenção
.

Já em relação ao crime descrito no art. 250, caput, do mesmo dispositivo legal
, vejo que as circunstâncias judiciais não foram completamente favoráveis ao apelante, sendo que como já é pacífico nesta Corte de Justiça, assim como em outros tribunais pátrios, a averiguação de apenas uma circunstância judicial desfavorável já é motivo suficiente para que a pena base seja dosada acima do mínimo necessário e, no caso do crime em questão, a pena base, assim como a definitiva, ficou imposta apenas seis meses acima do mínimo permitido no tipo, o que no meu entender é um patamar bastante justo e idôneo ao crime cometido, devendo então permanecer como exposto na decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Por fim
, vejo que a pena de reclusão foi devidamente substituída, na sentença meritória, por duas restritivas de direito e, no caso da pena de detenção, referente ao crime de lesão corporal praticado pelo recorrente, o próprio STJ proíbe a suspensão condicional da pena, em crimes dessa espécie, praticados no âmbito doméstico, conforme decisão já sumulada da referida Corte Superior.
Súmula 536: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator